Tribunal: TJDFT
Processo: 0751720-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. SUSPENSÃO DA ORDEM DE CONSTRIÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
I – A alegação de que a ordem de bloqueio Sisbajud tem potencial para inviabilizar a subsistência da família da devedora não impede a efetivação da constrição determinada, com fundamento no art. 854 do CPC. Ademais, após a efetivação do bloqueio e, intimada, a agravante-devedora poderá comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável ou excessiva, § 3o, incs. I e II, do mesmo artigo.
II – Ausentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência incidental para determinar, no cumprimento de sentença, a suspensão da ordem de penhora via Sisbajud e devolução de valores constritos.
III - Agravo de instrumento desprovido.